Tribunal: TJPA
Processo: 0802344-29.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802344-29.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALESSANDRO ROCHA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REFORMA DE POLICIAL MILITAR. PROVENTOS INTEGRAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DO LAUDO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que assegurou a policial militar, portador de transtorno psiquiátrico grave (CID-10 F32.3), a reforma com proventos integrais, nos termos do art. 110, alínea “b”, da Lei Estadual nº 5.251/85.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à tese de que o laudo da Junta Médica Oficial, dotado de presunção de legitimidade, somente poderia ser afastado mediante prova pericial judicial imparcial, produzida sob o contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a presunção de legitimidade do laudo da Junta Médica Oficial com base em documentação médica apresentada pela parte autora, sem realização de perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou expressamente a tese suscitada, consignando que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser elidida por prova em contrário, quando idônea e suficiente.
5. Reconheceu-se que a parte autora apresentou documentação médica robusta apta a infirmar a conclusão administrativa.
6. Destacou-se, ainda, que o próprio Estado dispensou a produção de prova pericial judicial na origem, optando pelo julgamento antecipado da lide, o que caracteriza preclusão lógica e impede a posterior alegação de insuficiência probatória em grau recursal .
7. O controle judicial limitou-se ao exame da legalidade do ato administrativo, inexistindo incursão indevida no mérito, em consonância com a jurisprudência do STJ.
8. A pretensão recursal revela mero inconformismo com a conclusão adotada, hipótese que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a tese suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 2. A presunção de legitimidade do laudo da Junta Médica Oficial é relativa e pode ser afastada por prova idônea, especialmente quando a parte adversa dispensa a produção de perícia judicial, operando-se a preclusão lógica.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão ID n° 33925025 que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em face de Alessandro Rocha de Souza.

Na origem, o demandante, policial militar do Estado do Pará, alegou ser portador de transtorno psiquiátrico grave (CID-10 F32.3 – episódio depressivo grave com sintomas psicóticos), sustentando estar total e permanentemente incapacitado para qualquer atividade laborativa. Aduziu que, embora a Junta Regular de Saúde o tenha considerado definitivamente incapaz para o serviço policial militar, concluiu pela existência de capacidade laborativa residual para atividades civis, o que ensejou sua reforma com proventos proporcionais.

Insurgindo-se contra o ato administrativo, pleiteou a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da reforma proporcional e, no mérito, a declaração de invalidez total, com consequente reforma com proventos integrais, nos termos do art. 110, alínea “b”, da Lei Estadual nº 5.251/85.

O Juízo de origem, após regular instrução, julgou procedente o pedido, condenando o Estado à modificação do ato de reforma para assegurar ao autor a percepção de proventos integrais, calculados sobre o soldo da graduação superior, bem como ao pagamento das diferenças retroativas, fixando critérios de atualização monetária e juros de mora.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo fundado em laudo da Junta Médica Oficial, a inexistência de prova técnica judicial apta a afastar a conclusão administrativa, a inaplicabilidade dos dispositivos legais invocados para concessão de proventos integrais e a necessidade de adequação dos critérios de juros e correção monetária.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

Em Acordão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Recurso de Apelação sendo negado provimento.

Contra esse Acordão, o embargante alega existência de omissão por não ter enfrentado a tese de que o laudo da Junta Médica Oficial, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, não poderia ser afastado apenas com base em laudos médicos particulares para desconstituí-lo, especialmente quanto à avaliação da capacidade laborativa do servidor, devendo- se

ser afastado mediante prova técnica judicial imparcial, produzida sob o contraditório.

Em Contrarrazões, o embargado requer o desprovimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega, em síntese, omissão no acórdão por não ter enfrentado a tese de que o laudo da Junta Médica Oficial, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, somente poderia ser afastado mediante prova técnica judicial imparcial, produzida sob o contraditório, não poderia ser afastada apenas com base em laudos médicos particulares para desconstituí-lo, especialmente quanto à avaliação da capacidade laborativa do servidor.

Entretanto, não assiste razão ao embargante.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente essa questão. Ficou expressamente consignado que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (juris tantum), podendo ser afastada por prova em contrário, bem como no caso concreto, a parte autora apresentou documentação médica robusta apta a infirmar o laudo administrativo.

Além disso, o julgado destacou ponto decisivo: o próprio Estado dispensou a produção de prova pericial judicial na origem, optando pelo julgamento antecipado da lide. Em razão disso, corretamente reconheceu-se a ocorrência de preclusão lógica, afastando a possibilidade de o ente público, apenas em grau recursal, alegar insuficiência probatória, desse modo, a ausência de perícia decorreu de opção processual do próprio embargante. Senão vejamos:

(...)

Por outro lado, mesmo tendo anexado o Laudo da Junta e ainda dispersando a produção de prova pericial perante o Juízo
a quo
na petição de ID ID 27779921, o Estado do Pará, em sede recursal, pleiteia a necessidade de anulação do Julgado para nomeação de perito e produção de prova pericial em Juízo.

Ocorre que ao dispensar a produção de perícia médica judicial que seria o meio hábil para contraditar tecnicamente o laudo particular apresentado pelo autor o Estado atraiu para si os efeitos da preclusão lógica.
Não pode o apelante, agora em sede recursal, alegar que a prova do autor é insuficiente se, quando teve a oportunidade de produzir contraprova, optou pelo julgamento antecipado.

(...)

O acórdão ainda, reconheceu o entendimento consolidado de que o controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à legalidade, fazendo referência, inclusive, à jurisprudência alinhada à Súmula 665 do STJ. Contudo, fundamentou que, no caso concreto, não houve indevida incursão no mérito administrativo, mas sim regular apreciação judicial diante de prova idônea e ausência de contraprova técnica pelo Estado.

Dito isto, verifica-se que a tese suscitada pelo embargante foi apreciada, ainda que em sentido contrário ao seu interesse. E, como é cediço, a mera discordância com a conclusão adotada pelo julgador não configura omissão, mas sim inconformismo, que deve ser veiculado por meio do recurso adequado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2026